Tribunal: TJMT
Processo: 0005867-34.2018.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005867-34.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BETO GOMES MARTINS - CPF: 937.880.451-91 (APELANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BETO GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, § 1o, DO CP – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA ISOLADA NOS AUTOS –
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS

–
IN DUBIO PRO REO
– RÉU ABSOLVIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O depoimento de uma
testemunha
desamparada minimamente de outra prova capaz de confirmá-la, constitui elemento de prova demasiadamente frágil, em especial porque inexistem outras provas judiciais, oral ou documental, autônomas, que corroborem, cabalmente, as suas declarações. Absolvição do apelante, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005867-34.2018.8.11.0010

APELANTE: BETO GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação penal cód. 120450, julgou procedente a denúncia para condenar Beto Gomes Martins a
3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa
,

nas penas do art. 180, § 1o
,
do Código Penal
.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Nas razões recursais, ID. 129536791, a defesa arguiu
preliminarmente a ausência de nexo de causalidade e pleiteou a absolvição sumária na forma do art. 397, III do CPP. No mérito, sustentou fragilidade probatória para embasar uma condenação criminal e ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas. Afirmou que
“nenhum depósito, transferência, contato, áudio, mensagem ou ligação, testemunha da negociação ou qualquer outro elemento que pudesse evidenciar que a transação ocorreu fora colecionado.”
(sic) Ressaltou que a circunstância do acusado ter sido comerciante, não faz presumir a receptação. Requereu, por conseguinte, sua absolvição ou a desclassificação para a modalidade simples, prevista no art. 180,
caput,
do CP.

Em contrarrazões, ID. 12956794, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
,
ID. 135217173.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BETO GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alega preliminar de
ausência de nexo de causalidade se confunde com o próprio mérito, portanto, com este será analisada.

O recurso visa, em síntese, a absolvição por fragilidade probatória ou a desclassificação para a modalidade simples, prevista no art. 180,
caput,
do CP.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“
FATO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

No dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 16h40min, na em via pública da cidade de Jaciara/MT, o denunciado BETO Gomes Martins, com consciência e vontade, vendeu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda C100, bis Es, 2002, cor azul, placa JZK-9611.

HISTÓRICO DO FATO

Consta dos autos, que os policiais militares estavam em rondas, quando depararam-se com uma jovem chamada Rayane, menor de idade, conduzindo a referida motocicleta, quando decidiram abordá-la.

Com efeito, durante abordagem, consultaram a numeração constante na placa da motocicleta/chassi e constataram que tal motocicleta tratava-se de res furtiva.

Nesse sentido, ao questionar Edimar, pai da adolescente, acerca da origem da moto, este afirmou que adquiriu a motocicleta de Alinor Pereira da Silva, vulgo ‘Boró’, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Com isso, ao indagar Alinor a respeito da moto, este declarou que a adquiriu da pessoa de Valdinei Daniel da Silva, por R$ 1.000,00 (um mil reais), que, por sua vez, obteve a motocicleta de José Pedro Barbosa da Silva consistente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por derradeiro, o denunciado José alegou que adquiriu a motocicleta do indiciado BETO Gomes Martins, o qual possuía um estabelecimento comercial de veículos e lhe vendeu pelo valor de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), sendo apreendida pelos policiais por tratar-se de produto de crime, conforme Laudo Pericial de fls. 21/27-IP.
”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 129536769)

Ouvido na fase extrajudicial, o apelante
Beto Gomes Martins
negou que a motocicleta
Honda C100, bis Es, 2002, cor azul, placa JZK-9611, era sua ou que tivesse vendido para a pessoa de José Pedro:

“Que o declarante mantém em sua própria residência um comércio de compras e vendas de veículos; Que há aproximadamente 13 anos que o declarante mantém este comércio, porém com um intervalo de 04 anos de inatividade, inclusive exercendo outra profissão, qual seja: motorista; Que o declarante tem o hábito de checar os veículos que adquire; Que o declarante nunca possuiu a motocicleta Honda C100 biz, de placa JZK 9611; Que o declarante nunca negociou nenhum tipo de veículo com a pessoa de Zé Pedro, residente nesta cidade de Dom Aquino/MT; Que os veículos que o declarante compra e vende tem os documentos de negociação, tipo contratos, comunicado e etc; Que o declarante também possui um despachante para a devida checagem dos veículos adquiridos e vendidos.”
(
sic
, p. 52
do ID. 129536769)

Em juízo,
o apelante
Beto Gomes Martins continuou negando as acusações e respondeu o que se segue:

“Os fatos não são verdadeiros. Eu tinha um comércio de motos e tenho até hoje, moto e carro. Eu não vendi a moto para ele. Nessa época que ele falou que comprou eu fiquei afastado do comércio. Sempre faço a checagem com o despachante. Nunca negociei com o José Pedro. Abri minha empresa em 2017, formalizei. Não sei porque ele falou que eu vendi pra ele.”
(relatório de mídia digital)

O policial militar Cristiano Silva de Oliveira descreveu a abordagem e a constatação da motocicleta com chassis adulterado:

“(..) que estava de serviço quando depararam com a menor conduzindo a biz; que não tinha CNH e o documento estava atrasado; que verificaram e viram que o chassis não batia com o original; que ao conduzi-la à Delegacia, ela disse que era do padrasto; que ele disse que havia comprado de uma pessoa; que esta pessoa falou que uma outra pessoa teria passado esta motocicleta para ela; que conferiram o número do chassis com a numeração do motor não batia; que quando puxa pelo sistema tem que bater o número do chassis com o número do motor; que não se recorda se era o número do chassis ou do motor não batia com a numeração do documento de origem da motocicleta; que não se recorda quanto tempo estava atrasado o documento; que não sabia se a moto era clonada porque constatou que havia divergências no documento e daí para frente a polícia civil que iria investigar; que até então só constatou a adulteração do veículo por não coincidir com a numeração do motor e chassis com a do veículo; (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

O informante Edimar Rodrigues da Paixão declarou nas duas fases da persecução penal:

“QUE o declarante convive maritalmente com MARLIELY SOARES DE BRITO há três anos. Afirma o declarante que MARIELY é mãe de RAYANE SOARES DOS SANTOS; Que, a motocicleta HONDA BIZ ES DE COR PREDOMINANTE AZUL lhe pertence. Afirma o declarante que comprou referida motocicleta de BORÓ, cujo nome o declarante não sabe declinar; Que, o declarante comprou a motocicleta pelo valor de R$ 1 500,00 (mil e quinhentos reais). Que, RAYANE estava na ‘rua’ com a motocicleta do declarante comprando ‘coisas’ para preparar o aniversário da mãe; Que, foi MARLIELY quem deu a motocicleta para RAYANE usar. Perguntado diz que não checou a motocicleta quando foi comprar; Perguntando diz que não era de seu conhecimento que a motocicleta tinha o CHASSI adulterado; Afirma o declarante que ‘nem olhou o CHASSI da motocicleta, pois comprou de pessoa que o mesmo acredita ser pessoa de bem’, conhecida do declarante.”
(
sic
, p. 12
do ID. 129536769)

“(...) que comprou a moto do Boró; que na época estava trabalhando e estava precisando de uma moto para trabalhar; que estava desempregado e precisava de um veículo para trabalhar; que comprou dele para trabalhar; que tem carteira de motorista; que agora tem habilitação dois anos e pouquinho; que na época não tinha habilitação; que olhou o documento da moto e ele estava atrasado; que não se lembra mais de quem estava o nome; que não sabia que a moto era roubada; que ficou sabendo o dia que foi na delegacia, quando eles foram em sua casa para chamá-lo; que pagou mil reais; que na época dos fatos o senhor Boró trabalhava na fazenda, em Entre Rios; que estava precisando da moto para trabalhar e compensava pagar mil reais; que estava desempregado e precisava comprar um negócio para trabalhar; que na época tinha o recibo e documento da moto; que ficou com a moto cerca de um ano até ela ser apreendida; que acha que esta moto era ao menos dois mil e pouco, dois mil e cinco, uma coisa assim; que era uma Biz; que já faz muito tempo e não lembra deste documento mais; que não lembra nem o nome do dono do veículo automotor; que não conferiu a origem da moto; que ele falou que só estava com o documento atrasado e não tinha como conferir; que era muito colega dos mesmos e comprou dele; que os policiais disseram que a moto era clonada e a original rodava na cidade de Rondonópolis; (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, a testemunha Marliely Soares de Brito disse à autoridade judicial:

“(...) que não sabe nada; que na época a moto estava com seu esposo; que estavam deitados e sua filha pegou a moto para dar uma volta e a polícia pegou; que nunca tinha checado se a moto era clonada; que levaram um susto; que compraram a moto para trabalhar na roça; que não compraram a moto do Beto; que compraram a moto do ‘Boró’, em Dom Aquino, de nome Alinor; que andavam na moto e só descobriram que a moto era clonada na hora; que sua filha estava dirigindo a motocicleta; que na época acha que ela tinha quinze anos; que estavam dormindo, quando escutou que a polícia tinha pegado ela na rua; que foram olhar e a moto não estava lá; que confirma que a moto tinha documento; que tinha interesse de regularizar a moto mais para frente porque a situação estava difícil e a moto era para trabalhar; que a moto tinha documento; que o documento estava atrasado, mas tinha; que estava atrasado, mas tinha; que não se recorda quantos anos estava atrasado; que não transferiu a moto para o seu nome; que fizeram o negócio de boca, a depoente, seu esposo e Alinor; que a moto não estava no nome do Alinor; que ele tinha comprado de quem não lembra quem e iria passar para os mesmo porque já tinha a dele e não iria ficar; que compraram porque estavam precisando; que não desconfiou porque ele é muito conhecido da família; que não sabe a quem pertencia a moto; que só sabe que comprou do Boro, Alinor; que acha que não ficou nem oito meses a um ano com a moto; que acha que não deu um ano não; (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Alinor Pereira da Silva, conhecido como Boró, respondeu às autoridades policial e judicial:

“QUE o declarante é conhecido como ‘BORÓ’; Que em data que não se recorda, mais que no ano de 2016, o declarante comprou a motocicleta Honda Biz, de cor azul, ano/mod. 2002, placa JZK 9611, de Rondonópolis/MT, da pessoa de VALDINEI DANIEL DA SILVA (reside em frente ao Bar da Nazaré), pagando a quantia de R$1.000,00 (Hum mil reais); Que quando comprou a referida motocicleta o declarante pegou o recibo da mesma; Que logo após comprar a referida motocicleta, de imediato já vendeu para a pessoa de EDIMAR RODRIGUES DA PAIXÃO, pelo valor de R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); Que Edimar pegou a referida motocicleta como pagamento de serviço prestado na fazenda onde o declarante trabalha; Que Edimar trabalhou como diarista, fazendo todos os tipos de serviços, tais como: cuidando do gado, fazendo cerca e etc; Que quando o declarante comprou não observou o número de chassi e nem do motor da motocicleta, confiou que seria um produto de boa procedência; Que o declarante não fez nenhum tipo de checagem no Detran; Que o declarante tem conhecimento que Valdinei é pessoa idônea na cidade e também trabalha em fazenda; Que o recibo da motocicleta o declarante repassou para a pessoa de Edimar
.” (sic, p. 24 do ID.
129536769)

“(...) que comprou a moto e passou para o Edimar; que comprou por mil reais e passou por ele por mil reais, na mesma hora; que vendeu na mesma hora que estava trabalhando com o depoente e estava a pé, e daí passou para ele; que não compra e vende motos; que passou para ele porque tinha uma motinha e ele estava a pé; que não viu documento porque é analfabeto; que comprou da mulher do Valdinei; que o certo é levar o documento da moto no Detran e olhar; que estava precisando; que comprou um dia e passou no outro; que acha que ele ficou um ano e pouco com a moto; que ele ficou com a moto, o depoente não; que o depoente não ficou com a moto nem um dia; que no mesmo dia passou a moto; que ele entrou um papel lá; que não sabe qual papel ele passou porque é analfabeto; que tudo que passaram ao mesmo entregou para o Edimar; (..).”
(depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, Valdinei Daniel da Silva informou em juízo:

“(...) que comprou a moto clonada do sogro do Zé Pedro, o seu Zé; que pagou dois e meio nela; que vendeu por mil e quinhentos reais na época; que ficou uns dois anos com a moto, mais ou menos; que morava na fazenda e ficou com ela e depois que veio para a cidade vendeu ela; que documentada já comprou três motos; que sempre olhou a papelada; que na verdade estava atrasada; que o senhor que passou ela tinha um papel que falou que havia passado pela Federal; que como era para a fazenda, comprou atrasada; que o senhor que vendeu a moto falou que qualquer coisa podia ir no Zé Pedro, o sogro deste senhor que vendeu a moto; que acha que era do Zé Pedro, mas estava com o sogro; que na época que comprou a moto o seu José trabalhava na fazenda também; que o seu José Pedro trabalhava em oficina de moto; que tinha o recibo da bizinha; que não tinha intenção de regularizar a moto; que foi seu Zé Pedro que falou com o depoente que não precisava regularizar a moto; que foi Zé Pedro, genro do seu Zé; que Zé Pedro falou que não precisava de regularizar a moto porque ficava muito caro na época; que não sabe no nome de quem estava; que conferiu o documento, que tinha pegado com o seu Zé, sogro do Zé Pedro; que quando procurou o seu Zé, perguntou em nome de quem estava o nome da moto; que ele falou que estava no nome de Zé Pedro; que procurou Zé Pedro e o mesmo falou que para andar na fazenda poderia rodar atrasado; que foi por isso que não regularizou a moto; (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, a testemunha José Pedro Barbosa da Silva imputou a conduta descrita na denúncia ao apelante, narrando o que se segue:

“(...) é conhecido como Zé Pedro; Que o declarante informa que há aproximadamente uns 06 anos o declarante comprou a motocicleta Honda Biz 100, de cor azul, da pessoa conhecida por Beto, que residia nas proximidades da Praça JK, no Bairro São Sebastião, na cidade de Jaciara/MT; Que na época que o declarante comprou a referida motocicleta a pessoa de Beto trabalhava com compra e vendas de motocicletas; Que o declarante pagou a quantia R$ 1.850,00 (Hum mil oitocentos e cinquenta reais), mais que o declarante não tem total certeza do referido valor, em virtude do lapso temporal; Que a motocicleta tinha os documentos; Que o declarante não fez checagens no Detran, para saber sobre alguma restrição; Que o posteriormente o declarante vendeu a referida motocicleta para seu sogro de nome José Rodrigues, pelo valor de R$1.850,00 (Hum mil oitocentos e cinquenta reais); Que o declarante jamais compraria a referida motocicleta se soubesse que a mesma era furtada; Que o declarante é pessoa idônea.”
(sic, p. 48 do ID.
129536769)

“(...) que tem oficina de moto há vinte e um anos; que quando comprou esta moto do Beto, queria comprar esta moto porque seu sogro morava perto do Valdinei; que ele queria esta moto porque precisava tirar a carteira e não conseguia; que seu sogro ficou uns tempos com a moto e passou ela porque caiu; que quando comprou esta moto, ela foi checada; que o documento da moto ficou com ele; que ele comprou para andar no mato; que não iria vir para rua; que ele queria moto atrasada até porque foi dois e pouquinho; que quando é os clientes não vai chegar documento de moto que vão arrumar; que as motos que comprou, checou todas; que não falou com o comprador que não precisava checar o documento; que se quiser chama-los juntos pode chamar; que ele comprou a moto para andar no mato também; que checou a moto quando comprou; que comprou esta moto do Beto, que mora nesta praça do bairro São Sebastião; que não chamaram o depoente para reconhecer o Beto; que falou que comprou do Beto, que mora perto a praça do bairro São Sebastião; que estava procurando uma moto para o sogro andar na fazenda; que comprou a bizinha; que ele tinha umas cinco motos; que em 2011 comprou a moto do Beto e logo após vendeu a moto; que na Delegacia não falou exato o tempo; que falou que tinha mais ou menos seis anos que havia comprado; que fez a tratativa cara a cara com o Beto; que Beto é muito conhecido em Jaciara, pois tem o apelido de Beto Braquiária, se não se engana; que mostrado o Beto na câmera, o depoente reconheceu que foi dele que comprou; que checou o documento; que a moto que comprou do Beto tinha documento; que o depoente checou o documento e só precisava fazer a vistoria para transferir; que quando compra a moto confere o chassis; que o documento que pegou com o Beto era da moto que estava o chassis; que não sabe se ele vende carro; que moto sabe porque ele tinha umas quatro motos lá na casa dele; que comprou perto da praça JK; que quando foi comprar esses anos atrás era perto da praça JK, subindo para cima; que era uma rua de chão ainda; que a moto não estava no nome do Beto; que a moto não é baratinha; que não tem como legalizar porque era um moto que não estava com o nome de ninguém da região; que é comum as pessoas da região comprar moto que não é legalizada para andar na roça, puxar leite; que comprou uma moto sabendo que estava com o documento atrasado, mas não sabia que era produto de crime; (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Nesse contexto, em análise a todos os elementos probatórios e à toda cadeia de compra e venda da motocicleta – objeto do delito de recepção, verifica-se a inexistência de provas a amparar a condenação do apelante
Beto Gomes Martins.

Isso porque apenas a testemunha José Pedro Barbosa da Silva cita o nome do apelante como o antigo proprietário da motocicleta e que tivesse vendido a ele. As demais testemunhas sequer citam a pessoa do apelante.

Ademais, como bem argumentou a defesa, não fora anexado aos autos nenhum depósito, transferência, contato, áudio, mensagem ou ligação, testemunha da negociação ou qualquer outro elemento que pudesse evidenciar que a transação entre o apelante e José Pedro de fato ocorreu.

Não existem, pois, outras provas apontando
o apelante.

Importante registrar que o magistrado, a pedido do Ministério Público, determinou a extração de cópia do CD-ROM da audiência de instrução e julgamento, para remessa à Delegacia de Polícia Judiciara Civil, para verificar eventual prática de crime de receptação qualificada ou falso testemunho praticado por José Pedro Barbosa da Silva. (p. 174 do ID. 129536769)

Dessa forma, tem-se que José Pedro Barbosa da Silva, apesar de ser ouvido nestes autos como testemunha, poderia ser perfeitamente o coautor ou partícipe da receptação, de modo que, suas declarações isoladas não são aptas para a condenação.

Assim, a versão de José Pedro Barbosa da Silva não pode ter peso maior que as declarações do apelante, sem que esteja amparada nas demais provas dos autos.

Admite-se a invocação da delação de corréu como base para fundar um édito condenatório, especialmente quando este não se exime de sua responsabilidade,
desde que delação não constitua o fundamento exclusivo da condenação.

A propósito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

1) IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO - CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – PROVAS INDUVIDOSAS - 1.1) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - EFEITO LEGAL DA CONDENAÇÃO – 2) FRAGILIDADE DAS PROVAS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE - DELAÇÃO ISOLADA DO CORRÉU - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS AUTÔNOMAS – NÃO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – IN DUBIO PRO REO - RECURSO DO 1o APELANTE DESPROVIDO, E O DO SEGUNDO PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO (ART. 386, VII, DO CPP). DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1- Inviável o pleito absolutório se a confissão judicial do recorrente se harmoniza com o depoimento prestado pela vítima, que sem hesitar, reconheceu-o como o autor do roubo narrado em denúncia.

1.1 - Não é cabível o pedido de isenção da pena de multa cominada, com base na hipossuficiência econômica, pois, em observância ao princípio da legalidade, sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não.

2 - A delação de corréu, desacompanhada de provas judiciais contundentes que a corroborem, não é apta a alicerçar um decreto condenatório, devendo, pois, ser decretada a absolvição do delatado com fulcro no art. 386, VII, CPP (in dubio pro reo).”
(N.U 0006515-69.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

No caso, o depoimento da
testemunha José Pedro Barbosa da Silva
desamparada minimamente de outra prova capaz de confirmá-la, constitui elemento de prova demasiadamente frágil, em especial porque inexistem outras provas judiciais, oral ou documental, autônomas, que corroborem, cabalmente, as suas declarações.

Desse modo, a prudência recomenda a absolvição do apelante, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, destacam-se julgados desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ASSERTIVA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRA PROVA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DA EXTORSÃO.

‘1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela.

2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.’ (TJMT, N.U 0011091-27.2013.8.11.0042).”
(N.U 0003197-90.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES – PRECEDENTES DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(N.U 0004204-17.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para absolver
Beto Gomes Martins
das imputações da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022